Tribunal: TJBA
Processo: 8017609-95.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017609-95.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Silton do Nascimento Dorea

Advogado(s)
:
MARCILIO AQUINO MARQUES

APELADO: CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PAULO GILBERTO DO ROSARIO SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DIRETA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESA QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo penhora realizada sobre ativos financeiros da empresa apelada (CEDRO EDITORA GRÁFICA LTDA - EPP). A constrição ocorreu em fase de execução de sentença proferida em ação indenizatória movida pelo apelante contra empresa diversa (ALIANÇA EDITORA GRÁFICA LTDA). O apelante sustenta a existência de grupo econômico, pleiteando a manutenção da penhora e a concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

i) se o apelante preenche os requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça; e
ii) se é legítima a penhora direta de bens de empresa terceira sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) ou via que assegure o contraditório, sob o argumento de grupo econômico.

III. Razões de decidir

3. O apelante comprovou documentalmente sua condição de hipossuficiência, demonstrando o exercício da função de vigia com rendimento mensal total bruto de R$3.939,12, além de extratos bancários que revelam saldos reduzidos. Tais elementos autorizam a concessão da gratuidade, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

4. No mérito, o redirecionamento da execução para empresa que não figurou no polo passivo da ação de conhecimento, ainda que sob o fundamento de grupo econômico, demanda a observância do rito estabelecido para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme os arts. 133 a 137 do CPC.

5. A penhora direta de bens de terceiro, sem que lhe tenha sido oportunizado o exercício do contraditório prévio, viola o devido processo legal e os limites subjetivos da lide originária, tornando nula a medida constritiva, nos termos dos arts. 133 e 674 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo integralmente a sentença que acolheu os embargos de terceiro.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural exige a comprovação da insuficiência de recursos, o que resta demonstrado pela baixa renda auferida em ocupação modesta e extratos bancários negativos. 2. O redirecionamento da execução contra empresa terceira, fundamentado em grupo econômico, exige a prévia instauração de incidente próprio para garantir o contraditório, sendo nula a penhora direta realizada sobre bens de quem não integra a lide."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8017609-95.2020.8.05.0080
, oriundos da 6ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que figuram como parte apelante
SILTON DO NASCIMENTO DOREA

e como parte apelada
CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça